Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-32.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo do embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS ao pagamento do auxílio-acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O julgado afastou a alegação de cerceamento de defesa em razão da prescindibilidade das provas requeridas.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 93, IX. CPC, art. 489, §1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2002318 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma. Acórdão no 2002612 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível.